Tribunal: TJDFT
Processo: 0703037-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 231, DO STJ. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A consumação do crime de roubo prescinde da posse mansa e pacífica do bem subtraído, ou de que este saia da esfera de vigilância do lesado, bastando para tanto, a inversão da sua posse, ainda que por curto intervalo de tempo.
2. Conforme entendimento consubstanciado na Súmula n.o 231, do STJ, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes.
3. Uma vez decidida a interpretação constitucional da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, inviável aplicar entendimento diverso no caso concreto.
4. Recurso conhecido e não provido.